Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735348-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712299-05.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos, nos seguintes termos (ID 206824483 dos autos originários): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 204767110, em face do cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO. Na defesa, o Executado defendeu a existência de excesso executivo, em razão de o cálculo apresentado ter incluído diferenças do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos anos 2020/2021, o que gerou um excesso no valor de R$ 211,20. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 205170683. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. O título judicial coletivo (autos no 0706105-57.2022.8.07.0018) que subsidia o presente pedido individual condenou o Distrito Federal a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Com efeito, o Ente foi condenado a arcar com os valores devidos a título de ATS, a partir de 01/01/2022. Todavia, o título judicial destacou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 devem ser contabilizados para pagamento, a partir da supra indicada data. É dizer, o pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022, mas devem ser incluídos nos cálculos o período compreendido entre os anos 2020 e 2021. Nesse esteio, e voltando a atenção à particularidade do caso presente, verifico que os cálculos ofertados com o pedido executivo (ID no 201843130) incluem os valores de ATS referentes ao período suso indicado, tal qual determinado no título judicial. Assim, não vislumbro o equívoco nos cálculos ofertados pela parte credora, tal qual alegado pelo Distrito Federal, de forma que a impugnação ofertada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 204767110) e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora ao ID no 201843130. Deixo de condenar o Distrito Federal em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o arbitramento realizado na Decisão de ID no 202018300. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos e adequação dos cálculos ora homologados aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Atenta-se o órgão de auxílio às determinações constantes na decisão de ID no 202018300. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 63234826) afirma que a sentença exequenda condenou o Distrito Federal a pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022. Defende que a Lei Complementar Distrital n.o 884/2011 prevê que o adicional de tempo de serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar o anuênio. Argumenta que as fichas financeiras do servidor demonstram que a data base para o ATS é 15 de abril, data da sua admissão no serviço público. Defende que devem ser excluídos os valores anteriores a 01/01/2022. Verbera a necessidade de concessão de efeito suspensivo, evitando a expedição da Requisição de Pequeno Valor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam expedidas as requisições de pequeno valor. Transcrevo, in verbis: “(...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ente Distrital (ID no 204767110) e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora ao ID no 201843130. Deixo de condenar o Distrito Federal em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o arbitramento realizado na Decisão de ID no 202018300. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos e adequação dos cálculos ora homologados aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Atenta-se o órgão de auxílio às determinações constantes na decisão de ID no 202018300. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição das requisições de pequeno valor, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O cadastramento das partes no presente recurso está equivocado. O Distrito Federal é o agravante. Assim sendo, retifique-se a autuação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora